Tribunal: TJDFT
Processo: 0725011-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725011-18.2023.8.07.0000 Apelante(s) Yasmin Kalliopy Soares Meneses Apelado(s) Premium Veículos Ltda. e Franck Ferreira dos Santos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Yasmin Kalliopy Soares Meneses contra decisão do juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 159324013 do processo de referência) que, nos autos da liquidação de sentença movida pela ora agravante em desfavor de Premium Veículos Ltda. e Franck Ferreira dos Santos, decidiu nos seguintes termos: Inicialmente, retifique-se o assunto para liquidação/cumprimento/execução (9148). DA PETIÇÃO DE ID 152012956 A parte exequente noticia, através da petição de ID 152012956, que cedeu seu crédito ao representante legal DANIEL. O art. 778, § 1o, inciso III, do CPC, prevê que o cessionário pode promover a execução ou suceder o exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. No caso em exame, há prova da cessão do crédito, conforme documentos de ID 152012957 que indica o objeto desta ação, a revelar que a cessão do crédito de fato ocorreu. Não é necessária a anuência da parte executada para que seja deferida a sucessão processual, nos termos do art. 778, § 2o, do CPC. Ante o exposto, retifique-se a polaridade ativa da presente demanda, fazendo constar DANIEL SOARES DE MENEZES, que recebe o feito na fase em que se encontra. À Secretaria para das devidas anotações, retificações e comunicações. DA LIQUIDAÇÃO Trata-se de liquidação pelo procedimento comum, com fulcro no art. 511, do CPC, em que as partes demonstram o valor do débito através de prova documental, não havendo a necessidade de realização de prova pericial. No caso dos autos, será liquidado os tributos, multas e despesas administrativas que envolvem o veículo objeto do litígio da data em que celebrado o negócio jurídico até a data de sua efetiva devolução à parte autora. No tocante à verba honorária, em sede recursal, esta foi majorada em 15% sobre o valor da condenação, sendo que a ré PREMIUM foi condenada à 20% quando da distribuição do ônus. Pois bem, em análise à inicial apresentada pela parte autora, verifico que esta juntou parecer técnico e diversas planilhas de débito, todavia não foram juntados aos autos documentos que atestem a veracidade dos valores apontados pela autora (tributos, multas e despesas administrativas), conforme determinado em sentença. Outrossim, a sentença deixou claro que os valores seriam liquidados da data do negócio jurídico até a da efetiva devolução do veículo à autora. Assim, compulsando a documentação colacionada aos autos, observo que o negócio foi entabulado entre as partes em 06/12/2018, consoante ID 29345226 - Pág. 4 (contrato de consignação) e o veículo foi restituído à autora em 26/02/2019, conforme ID 29765954 - Pág. 7 (alvará de restituição). Em relação ao argumento exposto pela parte autora de que em 26/02/2019 não foi a ela efetivada a restituição do bem, tendo em vista que foi apenas nomeada como fiel depositária, não merece prosperar. A decisão de ID 31608624 foi clara ao dispor que a autora não estava privada do uso do bem, tendo apenas os deveres de conservação e o impedimento para venda (encargos atribuídos ao fiel depositário), razão pela qual entendo que na data de 26/02/2019 foi realizada a restituição do automóvel para a parte autora, momento em que cessa a obrigação de pagar da parte ré. Por todo o exposto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos prova documental que ateste os valores por ela indicados, atentando-se para a data de 06/12/2018 até 26/02/2019. Irresignada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 48210176), faz breve histórico do processo. Diz se tratar, na origem, de ação declaratória de nulidade do negócio jurídico em que pleiteou a restituição do veículo Toyota/Hilux, Placa PAN 9850/DF. Informa que a demanda foi julgada parcialmente procedente por sentença transitada em julgado. Conta que, até o trânsito em julgado da ação cível, o bem ainda não lhe havia sido restituído, pois em posse de Daniel, seu irmão e procurador, na qualidade de fiel depositário. Não se conforma com a decisão agravada que deferiu o pleito dos réus, ora agravados, para eximi-los do pagamento dos tributos relativos aos anos em que não pôde (a agravante) dispor de plenamente do bem objeto do litígio. Expõe que, apesar de o veículo ser de sua propriedade, “foram outorgados, por meio de procuração, poderes para que Daniel Soares de Menezes resolvesse algumas questões referentes ao veículo (Id. 29345189), o que incluía o acompanhamento dos processos oriundos do litígio sobre o veículo. Tal ação se deu em razão de Yasmin se sentir mais segura tendo Daniel, seu irmão e policial militar, como seu procurador, o que se justifica facilmente, tendo em vista a origem criminal que deu causa ao ajuizamento da presente ação cível”. Reitera não estar em sua posse o automotor, porque entregue a Daniel, tão somente na qualidade de fiel depositário do bem. Defende que “a restituição do bem ao real proprietário somente se deu com a efetiva restituição do bem a Yasmin, pois, até que o juízo cível competente resolver definitivamente a questão da propriedade do veículo, havia dúvidas quanto a quem de fato detinha a propriedade do bem”. Aduz caber aos réus/agravados o pagamento dos tributos relativos ao veículo durante os anos em que tramitou a ação na origem. Indica decisão anterior “no sentido de condenar a ré ao pagamento dos tributos e despesas administrativas do veículo até a efetiva devolução do bem à autora. Ora, se assim for, os custos a que a decisão se refere devem ser considerados até o momento em que o bem de fato retornou à posse de Yasmin e não de Daniel, pois este apenas atuou como fiel depositário e nunca constou como proprietário do veículo”. Cita o art. 643 do Código Civil. Conclui que “durante todo o período de discussão processual, deve-se entender como depositante a parte ré PREMIUM VEÍCULOS LTDA, que deu causa à presente ação e restou condenada ao fim do trâmite processual. O fiel depositário é Daniel, irmão da agravante, e o bem foi efetivamente devolvido à real proprietária, Yasmin, apenas em junho 2022, quando houve a baixa do sistema RENAJUD, liberando a parte agravante de dispor plenamente de seu bem (Id no 129295753). Somente a partir deste momento é que a parte agravante pôde dispor do seu bem plenamente, sendo assim feita a efetiva devolução do bem à agravante”. Ao final, requer: Pelas razões expostas, requer-se: 1. O conhecimento do presente agravo de instrumento, tendo em vista o cumprimento dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos legalmente previstos; 2. o provimento do presente agravo para reformar a decisão de Id no 159324013 e determinar o pagamento do valor atualizado referente aos tributos, multas e demais despesas administrativas incidentes sobre o automóvel no período compreendido entre os anos de 2019 e 2022 Preparo não recolhido por alegado deferimento de gratuidade de justiça por decisão proferida no processo de origem. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, se encontrava a previsão de que Orelatornegará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Firmou-se, pois, constructo jurisprudencial de que essa sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, “o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior” devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, anoto que o agravo de instrumento não ultrapassa o juízo de prelibação. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Verifico, no caso em exame, que houve intimação da parte autora, ora agravante, com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe). Segundo certificado no Id 160356233 do processo de referência, a decisão foi disponibilizada no DJe em 30/5/2023 (terça-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 31/5/2023 (quarta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 1o/6/2023 (quinta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação foi o dia 22/6/2023 (quinta-feira), conforme previsto nos arts. 244 e 231, VII, do CPC, e no art. 4o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006, tendo em vista a ocorrência do feriado de Corpus Christi em 8 de junho. Contudo, o referido recurso foi protocolizado apenas em 23/6/2023 (Id 48210176). Com a interposição fora do prazo recursal, flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Por derradeiro, nem mesmo seria o caso de aplicar a disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, pois que extemporâneo. Publique-se. Intimem-se. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem com as cautelas de estilo. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora